Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036595-04.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIANO HOYOS ROLL, DATES MATOS LEITE EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por FABRICIANO ROYOS HOLL e DATES MATOS LEITE em face do acórdão prolatado por esta 6a Turma Cível que negou provimento à sua apelação. Regularmente intimado o CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403 apresentou contrarrazões ao presente recurso. Por meio do despacho de ID 13885214, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual intempestividade dos embargos de declaração, sendo que apenas o embargado veio aos autos, mantendo-se silentes os embargantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que os embargos de declaração manejados não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante art. 231, incisos V e VII, do CPC, c/c art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que o acórdão ora recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 27/11/2019 (quarta-feira), devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 28/11/2019 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, dia 29/11/2019 (sexta-feira). Assim, considerando que os embargos de declaração serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 1.023, caput, e art. 219, todos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 5/12/2019 (quinta-feira). Contudo, verifica-se que o mencionado recurso foi interposto somente no dia 11/12/2019, conforme se denota dos autos, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte embargante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator